Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-75.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso (ID 29982510) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; ii) determinar que a requerida exclua o débito inexistente de todos os bancos de dados nos quais tenha incluído o nome do requerente; iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, pugna pela majoração do valor da indenização a título de danos extrapatrimoniais. Argumenta que o valor determinado pela sentença é inexpressivo e está aquém do patamar estabelecido por este Tribunal, em casos semelhantes. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o valor arbitrado para indenização dos danos extrapatrimoniais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia cinge-se tão somente quanto aos valores da indenização.
5. Na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
6. Considerados os parâmetros acima explicitados, verifica-se que os valores de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes (Acórdão 947485, 20151010092504ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 7/6/2016, publicado no DJE: 16/6/2016. Pág.: 406/415).
7. Assim, em que pese os transtornos narrados, os valores fixados a título de danos morais são compatíveis com o dano e sua extensão (art. 944, CC), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.